Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708508-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA JORGE RECORRIDO: SERGIO AMORIM DE ABREU E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. CONTRATO RESOLVIDO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. LOCATÁRIO. MORA. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PERMANÊNCIA DA EXCOMPANHEIRA NO IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (LEI 8.245/91, ART. 12, §1o). CONTRATO FIRMADO EM NOME DO EX-CONSORTE. LIBERAÇÃO. DESONERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR. AUSÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS LOCATIVOS. DESOBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SUBSISTENTE. SOLIDARIEDADE COM A OCUPANTE DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a natureza bilateral e comutativa que encerra, a execução do contrato de locação está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação. 2. Consoante expressamente regulado pela legislação que regula as relações locatícias, havendo a separação judicial ou de fato, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, devendo a sub-rogação ser comunicada por escrito ao locador, derivando dessa apreensão que, conquanto celebrado o contrato somente em seu nome e incontroverso que houvera o rompimento da união estável que mantinha, permanecendo a ex-companheira residindo no imóvel locado, o ex-consorte participara o fato ao locador, mas, ao invés de notificá-lo de que a partir de então os locativos seriam da responsabilidade da ex-companheira, reportara que continuaria responsável pelas obrigações, a sub-rogação não se operara com o efeito de desobrigá-lo, ensejando que continue responsável pelo pagamento dos locativos inadimplidos até a desocupação do imóvel locado (Lei 8.245/91, art. 12, §1o). 3. A inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário ilidido sua mora no interregno que lhe era assegurado para esse desiderato, resulta na rescisão da locação como corolário lógico do inadimplemento, à medida que a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora por restar rompido a comutatividade do contrato (Lei no 8.245/91, arts. 9o, III, 23, I, e 62). 4. A obrigação do locatário compreende o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado e por ele gerados, implicando a inadimplência do locatário, a par da rescisão da locação, sua condenação ao pagamento dos locativos e correlatos acessórios vencidos no interstício que medeia entre o início do vínculo até a desocupação do imóvel locado, ficando sujeito, ademais, à multa contratualmente estabelecida para a hipótese de infração contratual. 5. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 12, caput, e §1o, da Lei 8.245/91, ao não observar a ocorrência da sub-rogação para sua ex-companheira dos direitos e obrigações do locatário, a qual acarretou a substituição do sujeito passivo da obrigação locatícia, passando ela a dispor sobre todos os direitos e obrigações do contratante originário. Aduz não haver se falar em solidariedade, tendo em vista que as dívidas cobradas nos autos foram geradas em período posterior à sub-rogação, razão pela qual a responsabilidade pelo seu pagamento é inteiramente de sua ex-companheira. Por fim, requer a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Almeida Alves, OAB/DF 34.265 (ID 33896458 - Pág. 9). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 12, caput, e §1o, da Lei 8.245/91, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o instrumento locatício de imóvel residencial firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcelo Almeida Alves, OAB/DF 34.265 (ID 33896458 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030